Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705394-09.2022.8.07.0000 AGRAVADO: RESIDENCIAL PORTAL DO SOL REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA ELIANE RIBEIRO MARTINS AGRAVANTE: SOLANGE ANDRADE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOLANGE ANDRADE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da execução que lhe move RESIDENCIAL PORTAL DO SOL (processo n. 0705632-69.2020.8.07.0009), que deferiu em parte o pedido de penhora sobre a remuneração da devedora, determinando-a no percentual de 10% (dez por cento). A recorrente alega, em suma, que a decisão impugnada viola o disposto no o art. 833, inciso IV, do CPC, ante a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, além de a espécie não espelhar as excepcionalidades do §2o do mesmo dispositivo. Cita precedentes da Corte em seu socorro e pede, por fim, a antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por satisfeitos os requisitos exigíveis. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada, em que pese à discussão em torno da regra da impenhorabilidade absoluta de verbas remuneratórias (art. 833, IV, CPC), tendo em vista a fundamentação levada a efeito pelo Juízo de origem, ancorada na possibilidade excepcional da penhora de tais valores em não se comprometendo a subsistência do devedor. Confira-se: No caso dos autos, verifico que não foram localizados bens passíveis de penhora na pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao Juízo, que a executada está em local incerto e não sabido. Por outro lado, consta nos autos contracheque do devedor (ID n. 99407995), que comprova que a executada é servidora da Secretaria de Estado de Saúde e percebe renda mensal líquida superior a R$10.000,00, o que demonstra que pode perfeitamente arcar, ainda que de forma parcelada, com o pagamento do débito objeto deste cumprimento de sentença. Ademais, da análise da declaração de renda do executado, verifico que o devedor não declara possuir nenhum débito que comprometa excessivamente a sua renda. Assim sendo, com o intuito de dar efetividade à execução, entendo que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada, haja vista que a penhora de percentual do salário do devedor não afetará o seu mínimo existencial, uma vez que será preservada quantia suficiente para garantir sua subsistência digna e da sua família. Contudo, buscando preservar o mínimo existencial do executado, bem como considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a penhora deverá recair sobre 10% dos rendimentos líquidos mensais do devedor e não sobre 30%, como requerido pela executada, até satisfação integral da dívida. Por outro lado, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobretudo pela falta de demonstração de que a falta específica dos valores bloqueados estariam a comprometer a sua subsistência. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator